Tribunal: CARF
Processo: 10280.901021/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.901021/2012-41
RESOLUÇÃO
3301-002.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CADAM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente impugnação contra autos de infração lavrados contra a
Recorrente para constituição de créditos tributários de Contribuição para o PIS/Pasep e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, decorrentes de procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, em que foram
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901021/2012-41
2
apuradas infrações ao estabelecido nos artigos 1°, 3° e 4o da Lei n° 10.637/2002 (PIS) e 1o, 3° e 5°
da Lei n° 10.833/2003 (COFINS), referentes ao período de abril de 2007 a dezembro de 2007.
A autuação decorreu do Procedimento Fiscal o MPF no 02.1.01.00-2011-00430-6,
instaurado para averiguar a conformidade fiscal dos pedidos de ressarcimento dos créditos
atinentes ao PIS e à COFINS dos anos calendário 2003 a 2007 e, de acordo com a fiscalização
constatou-se irregularidades nos documentos que serviram de base para o preenchimento das
DACONs dos períodos em análise, referentes aos itens 02 – Bens utilizados como insumos; 03 –
Serviços utilizados como insumos; e 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes. Dentre as
irregularidades, destaca-se: notas fiscais não apresentadas; produtos e despesas não enquadráveis
como insumos; insuficiência de detalhamento ou informação em notas de serviços; e contratos
não apresentados.
Referidas inconsistências resultaram em glosas e recomposição das DACON's,
conforme relatório de fiscalização de 09/04/2012. Assim, além dos valores passíveis de
ressarcimento, tratados em processos específicos, foram apurados novos valores de Contribuição
para o PIS/PASEP a Pagar - Faturamento e COFINS a Pagar - Faturamento, objeto de diversos
processos por período.
Informada, a Recorrente apresentou impugnação, cujo fundamentos do Despacho
Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da Manifestação de Inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos
da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
Aplicou o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no
julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de
recursos repetitivos, analisou o direito creditório sob o prisma da
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância dos itens dentro da atividade econômica da Recorrente.
ii)
Manteve as glosas por ausência de conjunto probatório, especialmente
descrições detalhadas sobre as suas aplicações no processo produtivo,
detalhamento e quantificação dos valores referentes a cada dispêndio e
apresentação de elementos comprobatórios, que não foram carreados aos
autos.
iii)
Indeferiu o pedido de diligência/perícia por entender presentes nos autos os
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como por não se
prestar à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer
aos autos junto com a peça impugnatória
Cientificado do acórdão recorrido, insurge a Recorrente por meio de Recurso
Voluntário, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901021/2012-41
3
i)
Nulidade do acordão recorrido em razão de ausência de fundamentação e
do indeferimento da perícia.
ii)
Direito aos créditos de PIS e COFINS relativos aos insumos de acordo com o
processo produtivo e documentos apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos de PIS/ Pasep e COFINS não
cumulativos vinculado às receitas de exportação e de mercado interno. Em razão da existência de
diversos pedidos de ressarcimento no período de 2003 a 2007 a análise do direito creditório foi
realizada através do procedimento fiscal 02.1.01.00-2011-00430-6, resultando em glosas de
diversas rubricas pleiteadas pela Recorrente. Isto em decorrência da interpretação jurídica restrita
sobre o conceito de insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no
404/2004.
Assim, apurou-se irregularidades nos documentos que serviram de base para o
preenchimento das DACONs dos períodos em análise, referentes aos itens 02 – Bens utilizados
como insumos; 03 – Serviços utilizados como insumos; e 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes.
Dentre as irregularidades, a fiscalização destacou notas fiscais não apresentadas; produtos e
despesas não enquadráveis como insumos; insuficiência de detalhamento ou informação em
notas de serviços; e contratos não apresentados. Tais inconsistências resultaram em glosas e
recomposição das DACON's.
Em apreciação da irresignação contra as glosas apresentada pela Recorrente, a DRJ
aplicando o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP
no 1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos, analisou o direito
creditório sob o prisma da essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância dos itens dentro da atividade econômica da Recorrente.
Contudo, mesmo com a aplicação do atual conceito de insumo foram mantidas
glosas que são objeto do presente recurso voluntário e, dentre elas, cumpre destacar, para o que
importa para este voto, as glosas de despesas com fretes.
Neste item a glosa se deu nos seguintes fundamentos decorre de gastos
transportes de carga fracionado, vejamos:

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901021/2012-41
4

A DRJ por sua vez, não analisou detidamente a referida rubrica afirmando de forma
genérica que a condição fundamental para o creditamento é a utilização dos bens e serviços na prestação
de serviços e/ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Vejamos:
A referida mudança jurisprudencial não cria (e nem poderia criar, em razão da
reserva legal) novas permissões legais de creditamento, e não implica que o novo
entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e
limitações de creditamento previstas em lei.
O desconto de créditos de insumos, na sistemática da não-cumulatividade do PIS
e da COFINS, está basicamente regrado pelo inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art.2o da Lei no 10.845, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI. (Redação dada pelo art. 21
da Lei no 10.865/2004) (grifei). Implica dizer que a condição fundamental
para o creditamento é a utilização dos bens e serviços na prestação de
serviços e/ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Tal condição já é suficiente para excluir, do conceito de bens e serviços utilizados
como insumos e da consequente possibilidade de creditamento com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, os dispêndios
realizados antes ou após a atividade de produção, como é o caso da maioria dos
serviços descritos no laudo apresentado às fls. 438 a 443.
A mudança de entendimento promovida pelo julgamento do RESP no
1.221.170/PR e pela Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF também não
afasta a necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de
classificação como insumos, estejam relacionados intrinsecamente ao exercício
das atividades-fim da empresa e não correspondam a meros custos
administrativos/operacionais.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901021/2012-41
5
Assim, a aceitação dos argumentos trazidos na manifestação, em especial os
relacionados aos serviços glosados, dependeria de informações e descrições
detalhadas sobre as suas aplicações no processo produtivo, detalhamento e
quantificação dos valores referentes a cada dispêndio e apresentação de
elementos comprobatórios, que não foram carreados aos autos.
Nesse cenário, entendo que, também quanto a estes itens, a manifestante não se
desincumbiu do ônus de provar o seu direito de crédito. A propósito, vide as
considerações do tópico anterior, no que tange ao ônus da prova
A Recorrente por sua vez, amparada no laudo do processo produtivo sustenta que
“o gasto com o frete pode acontecer em três momentos: (i) na aquisição do insumo; (ii) na
movimentação dentro da própria planta industrial da CADAM, por meio de transporte de carga
fracionado; e (iii) na venda do produto final. No caso da Recorrente o custo do frete ocorre na
compra de insumos, na movimentação dos insumos da mina para a planta de pré-beneficiamento
e na venda do produto final.” Vejamos passagem do laudo:

Ocorre que ao analisar o relatório de glosas apresentado pela fiscalização é possível
inferir que a glosa em relação aos fretes se deu exclusivamente em relação ao não
enquadramento dos gastos transportes de carga fracionado ao conceito de insumo e, muito
embora em seu relatório conste na análise do crédito que a discriminação dos serviços
demonstram esta realidade – transporte de amostra, apoio para fazer “draft”, coleta de água para
o meio ambiente - temos que as referidas notas analisadas não foram apresentadas.
Assim, como não é possível analisar detidamente a descrição dos serviços
analisados e glosas pela fiscalização na condição de frete, considerando que no relatório fiscal há
menção a descrição de serviços que, em tese estariam aptos a gerar crédito por se amoldar ao
processo produtivo da Recorrente – transporte de amostras, apoio para fazer “draft”, coleta de
água para o meio ambiente, as notas fiscais apreciadas pela fiscalização precisam ser juntadas aos
autos para devida apreciação frente ao processo produtivo.
Considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da verdade
material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca efetiva
da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio se aperfeiçoa
com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os produtos e
serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e na perspectiva do processo produtivo e das
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901021/2012-41
6
atividades desempenhada pela Recorrente, não apenas as glosas dos fretes precisam ser
revisitadas, mas todos os demais itens considerando os laudos e informações apresentadas.
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
Intimar a Recorrente para que demonstre, de forma analítica, todas
as rubricas de insumo pleiteadas em seu recurso voluntário ao seu
processo produtivo, indicando, para cada uma delas, a etapa do
processo em que são aplicadas, bem como sua essencialidade ou
relevância sobre o conceito de insumo à luz do REsp 1.221.170/PR
(Tema 779 – STJ). Em seguida, a fiscalização deverá certificar se a
demonstração apresentada corresponde, de fato, ao alegado, à
vista da realidade operacional da empresa e dos parâmetros
jurídicos mencionados à luz do entendimento firmado no parecer
COSIT 05/2018.
ii.
Intimar a Recorrente a apresentar o plano de contas contábeis
analítico do período de apuração em discussão, de modo a permitir
o cotejo entre as contas utilizadas e as rubricas de custos, despesas,
encargos e insumos que embasaram os créditos pleiteados.
iii.
Junte aos autos as notas fiscais apresentadas e analisadas no
procedi mento 02.1.01.00-2011-00430-6 e que ampararam os
relatórios de glosas.
iv.
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada na presente Resolução;
v.
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes quanto ao
enquadramento de cada item no conceito de insumo delimitado no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
vi.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901021/2012-41
7

Fl. 334
DF CARF MF
Original